Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019967-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES MARTINS - CPF: 012.393.221-19 (APELADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONSÓRCIO. SAQUE INDEVIDO POR TERCEIRO MEDIANTE PROCURAÇÃO CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor que teve valores de consórcio sacados por terceiro desconhecido, mediante apresentação de procuração cuja autenticidade foi impugnada. O juízo de origem condenou a ré à restituição da quantia de R$ 46.792,41 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de saque indevido por terceiro; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

4.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira libera elevada quantia em espécie com base em procuração contestada, sem adotar diligências mínimas para verificar sua autenticidade.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, não sendo afastada por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, inexistentes no caso concreto.

6.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e o prejuízo sofrido, é cabível a indenização pelos danos materiais e morais.

7.

O dano moral decorrente da fraude bancária consuma-se in re ipsa, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do consumidor e da ausência de solução administrativa satisfatória.

8.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional ao caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro no saque de valores mediante procuração contestada, por se tratar de fortuito interno.

2.

Configura falha na prestação do serviço a liberação de valores sem verificação rigorosa da autenticidade da documentação apresentada.

3.

A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária é devida e se caracteriza in re ipsa, sendo legítima sua fixação conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 2º e §11, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJMT, Apelação Cível nº 1039315-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 31.01.2024, DJE 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Thiago Gonçalves Martins, julgou parcialmente procedente o pedido,
condenou a parte ré à restituição da quantia de
R$ 46.792,41 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos)
, acrescida de correção monetária e juros legais, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução.

Aduz inexistir comprovação de que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços, bem como de que os supostos danos tenham decorrido de conduta da administradora de consórcios.

Argumenta, ainda, que a sentença não se apoiou em elementos suficientes que justifiquem o
quantum
fixado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o banco apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Danos Morais
.

Extrai-se da inicial que a parte autora, Thiago Gonçalves Martins, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., alegando que, ao buscar informações sobre sua cota de consórcio (grupo 0577, cota 206, contrato n. 1604648), tomou ciência de que os valores ali acumulados, aproximadamente R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), já haviam sido sacados por terceiro desconhecido.

O episódio ocorreu em maio de 2022, ocasião em que o autor procurou sua agência bancária em Cuiabá/MT e foi informado de que a totalidade do valor havia sido retirada em espécie em uma agência do Bradesco localizada no Estado do Rio Grande do Sul.

Após insistência, o gerente da agência forneceu cópia de uma procuração em nome do autor, supostamente outorgando poderes a um indivíduo de nome Alexandre da Silva Pereira, que teria realizado o saque.

O autor contestou de pronto a autenticidade da assinatura constante do instrumento de mandato e registrou boletim de ocorrência, sem obter qualquer solução administrativa por parte da instituição financeira.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da ré à restituição do valor sacado e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de
R$46.792,41
(quarenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desconto/saque e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

2 –
CONDENAR
a parte ré, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte demandante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENO
, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Dessa sentença, se insurge a instituição apelante.

A controvérsia posta nos autos cinge-se, portanto, a dois pontos centrais: (i) a existência de falha na prestação dos serviços bancários por parte da instituição financeira e (ii) a eventual desproporcionalidade do valor fixado a título de compensação moral.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria em análise atrai a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 297, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Está caracterizada a relação de consumo, razão pela qual incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe, apenas, a presença de três elementos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que houve a retirada de valores da cota de consórcio do autor por terceiro estranho, mediante uso de procuração cuja validade foi desde o início contestada.

A parte ré, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que adotou as cautelas mínimas para garantir a autenticidade do instrumento e a segurança da transação.

Ao contrário, liberou significativa quantia em espécie com base em documento isolado, sem qualquer diligência adicional ou confirmação com o correntista, o que caracteriza violação ao dever de segurança.

Nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela ré, que, ao administrar recursos de terceiros, deve adotar elevados padrões de zelo e segurança.

A documentação acostada aos autos apresenta verossimilhança e coerência com a narrativa inicial, reforçando a ocorrência da fraude.

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, competia à instituição financeira demonstrar, de forma cabal, a regularidade da transação e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, o que não foi feito. Tal omissão atrai a responsabilização civil da ré.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular o valor liberado.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alegou o Recorrente, verifica-se que o Apelado agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidor hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES –PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DE TERCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 – RECURSO PROVIDO.

O consumidor ludibriado por vendedor de grupo de consórcio que é vítima de fraude merece ser indenizado, pois, como se não bastasse à falta de dever de cuidado, e a flagrante fragilidade no sistema de segurança das instituições requeridas, o que propiciou a fraude, não houve a resolução amigável na via administrativa.

É fato que todo esse imbróglio causa insegurança, angústia e abalo psicológico ao consumidor, razão pela qual se deve condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, quantia essa que se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida do autor, visto que não sofreu protesto ou negativação.

(N.U 1039315-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Assim, constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Cediço que, para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
, são:

a-

o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, e a liberação de valores indevidos para terceiros, caracteriza abalo à honra e à dignidade da pessoa, configurando dano moral
in re ipsa
, como já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta omissiva do banco apelante, ao permitir a formalização de contrato fraudulento, demonstra falha grave na segurança de seus procedimentos internos, colocando em risco a confiança do consumidor no sistema bancário.

Decisões como esta reafirmam a função pedagógica do Judiciário, no sentido de desestimular práticas negligentes e reforçar a necessidade de vigilância efetiva por parte das instituições financeiras na celebração de seus contratos.

Desse modo, a sentença, ao fixar a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), agiu com prudência, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito nem minimizar o sofrimento experimentado por pessoa idosa, em situação de especial vulnerabilidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Por fim, diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários fixados na origem para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros legais.

É como voto.

[1]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025